Tribunal: TJSP
Processo: 2071329-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - ausência de pronunciamento sobre o arbitramento de honorários recursais - omissão sanada – honorários advocatícios em sede de recurso que só são cabíveis para majorar os honorários já fixados em primeira instância – aplicação do art. 85, §1o e 11o do CPC – requisitos fixados pelo STJ no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ não preenchidos –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - ausência de pronunciamento sobre o arbitramento de honorários recursais - omissão sanada – honorários advocatícios em sede de recurso que só são cabíveis para majorar os honorários já fixados em primeira instância – aplicação do art. 85, §1o e 11o do CPC – requisitos fixados pelo STJ no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ não preenchidos – Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.